Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725692-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Aos Apelados para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição e os documentos juntados nos IDs 69102409 a 69102417. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator